Tribunal: STF
Processo: RHC 192513
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENA – REMIÇÃO – ESTUDO – CÁLCULO. Para fins de remição da pena em decorrência de estudo, observada aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, referente ao ensino médio, considera-se o montante de 50% de 1.200 horas.